Tribunal: TJBA
Processo: 8074679-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074679-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: PAMELLA ARAGAO MACEDO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATUAL. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074679-77.2024.8.05.0000, tendo como Agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e Agravado PAMELLA ARAGAO MACEDO FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.